Tribunal: TJPA
Processo: 0811947-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811947-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA - ME

AGRAVADO: BORARI TURISMO EIRELI - ME, SAMPAIO TURISMO & EVENTOS EIRELI, LEONEL LOBATO GENTIL SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0811947-51.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SMBR HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA

ADVOGADO:

LIDIANE CUNHA – OAB/PA 14.494

AGRAVADOS: BORARI TURISMO LTDA E SAMPAIO TURISMO & EVENTOS EIRELI E LEONEL LOBATO GENTIL SAMPAIO

ADVOGADOS:

ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 003.961 E LEONEL LOBATO GENTIL SAMPAIO – OAB/PA 28.808

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. VEDAÇAO DE LIMINAR POR FORÇA DO ARTIGO 59, § 1º, IX, DA LEI 8.245/1991. PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PERMANECERÁ IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0811947-51.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SMBR HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA

ADVOGADO:

LIDIANE CUNHA – OAB/PA 14.494

AGRAVADOS: BORARI TURISMO LTDA E SAMPAIO TURISMO & EVENTOS EIRELI E LEONEL LOBATO GENTIL SAMPAIO

ADVOGADOS:

ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 003.961 E LEONEL LOBATO GENTIL SAMPAIO – OAB/PA 28.808

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SMBR HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA

interpôs Agravo Interno

contra Decisão Unipessoal

que conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento, conforme ementa objurgada:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS C/ PEDIDO DE LIMINAR – DESPEJO LIMINAR – CONTRATO QUE DEVE SER DESPROVIDO DE QUALQUER DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37, DA LEI N. 8.245/1991 – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, INCISO IX – AJUSTE LOCATÍCIO QUE POSSUI GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” ( PJe ID 15464052,página 1).

As razões recursais estão assentadas segundo os seguintes argumentos:

i-

Dívidas de alugueis que ultrapassam o valor de R$ 720.500,00(setecentos e vinte mil e quinhentos reais), além do atraso do adimplemento de tributos, impostos e despesas acessórias da locação

como IPTU, água, energia e gás, somente para citar alguns exemplos.

ii-

Má utilização

e conservação do imóvel que inclui incêndio de grandes proporções ocorrido em 29.01.2022 e

iii-

Necessidade de ser decretada antecipadamente o despejo do locatário inadimplente ante o preenchimento dos requisitos

da tutela antecipada recursal a impor o juízo de retratação da Monocrática.

Ao final , requer o conhecimento e provimento do Agravo de Interno em Agravo de Instrumento segundo o raciocínio jurídico ora esposado.

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

16469883,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0811947-51.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SMBR HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA

ADVOGADO:

LIDIANE CUNHA – OAB/PA 14.494

AGRAVADOS: BORARI TURISMO LTDA E SAMPAIO TURISMO & EVENTOS EIRELI E LEONEL LOBATO GENTIL SAMPAIO

ADVOGADOS:

ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 003.961 E LEONEL LOBATO GENTIL SAMPAIO – OAB/PA 28.808

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento recebido por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando o núcleo do raciocínio jurídico inserido na ementa combatida:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS C/ PEDIDO DE LIMINAR – DESPEJO LIMINAR – CONTRATO QUE DEVE SER DESPROVIDO DE QUALQUER DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37, DA LEI N. 8.245/1991 – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, INCISO IX – AJUSTE LOCATÍCIO QUE POSSUI GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.( PJe ID 1546052,página 1).

Perceba, então, que o Recurso interposto foi desprovido dada a qualidade do contrato eis estar assegurado por garantia fidejussória, condição legal essa que afasta para bem longe o despejo liminar conforme ditames do artigo 59, § 1º, IX da Lei 8.245/1991.

Nesse trilhar, assenta o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, destacando o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO DEFERIDA LIMINARMENTE. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. IMPEDIMENTO DE CONCESSÃO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 59, §1º, INCISO IX C/C ART 37, AMBOS DA LEI Nº. 8.245/91, REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, À UNANIMIDADE.

1.

Ao tratar do procedimento para o despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, a Lei nº. 8.245, de 18 de outubro de 1991, em seu artigo 59, §1º, dispõe que a medida de despejo por falta de pagamento será concedida, liminarmente, na hipótese de ausência de previsão de garantia no contrato de locação nos termos do art. 37.

2.

No caso dos autos, o contrato estava garantido por fiança, garantia prevista no artigo 37 da mesma Lei, consoante dispõe a Cláusula X do contrato de locação, ficando os fiadores responsáveis até a efetiva devolução das chaves do imóvel. Assim, não cumpridos os requisitos da lei do inquilinato e, por cautela, é necessário que se aguarde a formação do contraditório, para a concessão do mandado de desocupação.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de despejo por falta de pagamento, em razão do contrato restar garantido por fiança, nos termos da fundamentação.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810530-05.2019.8.14.0000 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2020). O negrito é meu.

Esse é o eixo a ser combatido pelo Agravante!

Dito de outra forma.
SMBR HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA
teria que demonstrar a sobreposição das dívidas obrigacionais previstas na cláusula 19 do contrato sob enfoque sobre a garantia fidejussória apresentada ao ponto de permitir o despejo liminar. E, igualmente, deveria demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes do TJPA ao caso concreto fazendo a devida distinção.

Nada disso há no Agravo Interno eis que se limita a discorrer sobre as dívidas suportadas sem, contudo, atingir o núcleo da Monocrática cuja desatenção aduz o desprovimento do Recurso interposto
a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é

para conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão monocrática irretocável

segundo fundamentos acima expostos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/08/2024